Tribunal: TJSP
Processo: 0019657-13.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra as Relações de Consumo
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0019657-13.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ROSANGELA
CRISTINA BRAGA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019657-13.2015.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No 42.759
APELAÇÃO No 0019657-13.2015 Guarulhos
APELANTE: ROSANGELA CRISTINA BRAGA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 270/278, cujo relatório se adota,
do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, Rosangela
Cristina Braga, por infração ao artigo 7o, incisos II e IX, da Lei
8.137/90, c.c. artigo 18, §6o, inciso I, da Lei 8.078/90, foi condenada à
pena de dois (02) anos e onze (11) meses de detenção, em regime
prisional inicial semiaberto, substituída a pena corporal por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de um (01) salário
mínimo.
Inconformado, recorreu a ré postulando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação isolada da
pena de multa ou, ainda, a redução da pena-base (fls. 306/316).
As contrarrazões estão às fls. 321/323.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
333/338, opinou pelo improvimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019657-13.2015.8.26.0224 -Voto no
3
É O RELATÓRIO.
O apelo comporta parcial provimento, pese embora o bem
lançado Parecer do nobre representante do “Parquet” de Segunda
Instância.
Com efeito, a materialidade restou comprovada pelo
boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo pericial,
bem como pela prova oral coligida em Juízo.
E a autoria, igualmente, é incontestável.
É dos autos que a apelante, proprietária do
estabelecimento comercial Pet Shop Amigão, teria exposto à venda
inúmeras mercadorias em condições impróprias ao consumo, como
rações e snacks diversos, com prazo de validade expirado, bem como
mercadorias que não possuíam referido prazo aparente.
A ré, em Juízo, negou os fatos descritos na denúncia, sem
apresentar, contudo, versão apta a ilidir a imputação que recai sobre
si. É certo, pois, que a prova colhida sob o crivo do contraditório a
compromete de maneira irrefutável.
Com efeito, em Juízo, os policiais civis Alexandre Bella e
Jorge Matmoto Filho asseveraram ter recebido uma denúncia e se
dirigiram-se
ao
endereço
informado,
onde
funcionava
o
estabelecimento comercial denominado Pet Shop Amigão. No local,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019657-13.2015.8.26.0224 -Voto no
4
os milicianos encontraram produtos vencidos e sem as informações
relevantes quanto às suas seguranças, durabilidades e qualidades,
com a finalidade de suprimir a verdadeira data de validade. Todos
eles estavam expostos à venda. Aduziram os agentes públicos,
outrossim, ter se apresentado como proprietário do sobredito pet shop
José Luis Geraldes Júnior, o qual aduziu a regularidade do comércio,
vez que estava em dia com as licenças de funcionamento da
municipalidade, mas que nunca foi vistoriado pela ANVISA. Segundo
ele, de fato, havia muitos produtos próximos ao vencimento, no
entanto, estes seriam separados para descarte.
E não há que se negar validade às palavras dos agentes
públicos, especialmente quando no exercício de suas relevantes
funções.
Nesse sentido a jurisprudência é pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para
a realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo
motivo
para
que
sejam
considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (Apelação no 1.364.617/5 Itapecerica
da Serra 12a Câmara Relator: Luis Ganzerla 1o.3.2004

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019657-13.2015.8.26.0224 -Voto no
5
V.U.)
A testemunha Silvana Soares Ramirez Leão, em Juízo,
aduziu que esteve no estabelecimento comercial denominado Amigão
Pet Shop Banho e Tosa, do qual a ora ré é proprietária, e adquiriu
duas latas de ração para gatos, ambas com prazo de validade
vencido, bem como verificou que havia latas de ração com prazo de
validade apagado e outras com prazos vencidos, todas expostas à
venda. Por fim, asseverou que seu cão havia falecido em um petshop
da rede.
A testemunha José Luis Geraldes Júnior, em Juízo,
asseverou que o estabelecimento comercial denominado Amigão Pet
Shop Banho e Tosa pertence à ré e que ele trabalhava no setor de
banho e tosa. Na data dos fatos, policiais civis estiveram no local, em
razão de denúncia acerca da existência de mercadorias em
condições impróprias ao consumo. Aduziu que os milicianos
encontraram as tais mercadorias com prazo de validade ilegível,
todas expostas à venda, além de outras, com prazo vencido,
aguardando tão somente a retirada.
De rigor consignar que o conjunto probatório, em especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019657-13.2015.8.26.0224 -Voto no
6
os depoimentos dos policiais civis, bem como o laudo pericial de fls.
42/73, cuja conclusão foi no sentido de que havia produtos vencidos,
sem marca aparente ou sem data de validade aparente, não deixa
dúvidas de que a apelante cometeu o delito em tela.
Com efeito, como bem fundamentou o douto Magistrado a
quo a fls. 275, verifica-se a prática do núcleo do tipo previsto no inciso
II do mencionado artigo, na conduta de expor à venda mercadorias,
cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em
desacordo com as prescrições legais e que não correspondia à
respectiva classificação oficial.
Vê-se, então, que a condenação da ré, tal como se deu, era
medida que realmente se impunha, não havendo que se cogitar de
insuficiência probatória.
Contudo, quanto à pena, insta alguma ponderação.
A pena da ré foi majorada, corretamente, em dois (02) anos
e seis (06) meses de detenção, em razão dos maus antecedentes da
ré (fls. 240), bem como em face das circunstâncias do delito,
indicadas na sentença. Tal critério fica aqui mantido.
Na segunda fase, de rigor o afastamento da exasperação da
pena, face à suposta presença da agravante da reincidência da ré.
Ocorre, contudo, que a única condenação definitiva, comprovada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019657-13.2015.8.26.0224 -Voto no
7
fls. 240, já foi utilizada para majorar a pena na primeira fase, sendo
vedado, pois, a dupla valoração pelo mesmo fato, sob pena de
configurar bis in idem, proscrito pelo ordenamento jurídico.
Na terceira fase, ausentes causas especiais de aumento e
diminuição de pena.
Assim, a pena da ré finaliza em dois (02) anos e seis (06)
meses de detenção.
O regime prisional adotado (semiaberto), igualmente,
comporta reparo. É que, malgrado a ré ostente maus antecedentes, a
quantidade de pena aplicada não se mostra tão elevada a ponto de
justificar a adoção do regime prisional mais gravoso. Posto isso,
altera-se o regime prisional inicial para o aberto, por ser o mais justo e
adequado para o caso em testilha.
E, por fim, realmente viável a substituição da pena corporal
por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços
à comunidade e prestação pecuniária no importe de um (01) salário
mínimo, nos termos do artigo 44 do Código Penal, porquanto
presentes os seus requisitos.
Dessarte, dá-se parcial provimento ao apelo para reduzir a
pena da ré Rosangela Cristina Braga para dois (02) anos e seis (06)
meses de detenção, bem como alterar o regime prisional para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019657-13.2015.8.26.0224 -Voto no
8
aberto, ficando mantida, no mais, a r. sentença atacada, cujos
fundamentos são aqui também acolhidos, e, ainda, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator